Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DERRAME PERICÁRDICO DE GRAU MODERADO. CARÊNCIA CONTRATUAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CARÁTER EMERGENCIAL ATESTADO POR RELATÓRIO MÉDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, “C”, DA LEI N° 9.656/1998. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez respeitado o prazo de carência legal de 24 (vinte e quatro) horas, é obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência, em que há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei n° 9.656/1998.

2. O relatório médico juntado ao processo originário faz prova da enfermidade que acomete o menor, bem como do risco existente à sua saúde, caso não seja imediatamente internado para tratamento e acompanhamento dessa doença, o que caracteriza situação de emergência apta a justificar a obrigatoriedade do custeio da internação pretendida pelo paciente.

3. A decisão judicial que defere a internação hospitalar pretendida pelo demandante não se trata de medida irreversível, tendo em vista que, na eventual hipótese de posterior reforma desse pronunciamento judicial, a operadora de plano de saúde poderá cobrar do usuário as despesas realizadas com o custeio do tratamento.

4. Recurso improvido.